Tribunal: TJES
Processo: 5001626-57.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001626-57.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: THIAGO FRANCA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Este eg. TJES tem entendido que a juntada de ficha cadastral do cliente, das faturas de cartão de crédito e de planilha de débito são suficientes ao recebimento da petição inicial, contexto, portanto, que desautoriza a extinção do feito com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC.

3. Sentença anulada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A Apelante ajuizou a presente “ação de cobrança” alegando, em síntese, mora do Apelado em razão do não pagamento das faturas dos cartões de crédito nº 8534170091504505 e 8534170083010172, no valor de R$11.898,43 (onze mil, oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos).

Após oportunizada a emenda da petição inicial, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que a Apelante não apresentou indícios mínimos da relação jurídica subjacente e que as faturas apresentadas não comprovariam o débito alegado,
in verbis
:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito: (...)”

Do exame dos autos, observa-se que a petição inicial encontra-se acompanhada das faturas em relação as quais haveria a mora bem como de planilha de cálculo.

Em situações simétricas, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça que o referido conjunto documental é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, o que atende à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo. 3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (AP nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (AP nº 5006057-37.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/12/2023)

Destarte, forçoso reconhecer que não ser a hipótese de indeferimento da petição inicial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
, causa de anulação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)